Tribunal: TJDFT
Processo: 0748357-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748357-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MATIAS DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VIBRA ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 53350825), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face da agravante por MARIA DE FATIMA MATIAS DE SOUZA, indeferiu os pedidos de a) expedição de ofícios e de b) determinação de juntada de orçamentos, “ante a impossibilidade de rediscussão em cumprimento de sentença de questões já definidas pelo título executivo” (ID 53350825). Inconformada, a executada interpõe o presente recurso. Faz breve relato sobre a situação processual, destacando ter sido compelida, dentre outras determinações, ao pagamento das despesas médicas da parte agravada, incluindo o valor da mensalidade do plano de saúde por ela contratado. Argumenta que, desde fevereiro de 2016, tem regularmente adimplido sua obrigação e que “em nenhum momento a Agravante se negou a arcar com as despesas médicas e o plano de saúde da Agravada. Contudo, no último pedido apresentado, objeto da decisão agravada e do presente recurso, a parte Agravada informou a respeito de um reajuste exorbitante no valor do plano de saúde da parte, de quase 40% nas mensalidades, passando estas a ser no montante de R$ 9.477,90 mensais”. Por tal razão, requereu a expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e à empresa Qualicorp Administradora de Benefícios, para que esclareçam “a) qual o percentual de reajuste aplicado nas mensalidades do Plano da Agravada, b) se existe um regramento específico que limite os valores de reajustes anuais e c) se o caso da Agravada está dentro desses parâmetros”, no intuito de verificar a regularidade da quantia cobrada. Pleiteou, também, que a exequente agravada fosse instada a apresentar 3 (três) orçamentos de planos de saúde, com a finalidade de perquirir se “os valores executados pela Agravada estão dentro dos limites estabelecidos pela r. sentença, evitando-se um enriquecimento ilícito da própria ou do plano de saúde”. Aduz que nenhuma das pretensões da parte agravante visa à alteração do conteúdo do título executivo judicial definitivo ou acarreta ofensa ao instituto da preclusão e ao disposto nos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil – CPC. Salienta que, de acordo com o art. 505, I, do CPC, admite-se revisão de questão decidida na sentença, nos casos de relação jurídica continuada, quando sobrevém modificação no estado de fato ou de direito, sendo esta “a hipótese dos autos, tendo em vista que houve uma inequívoca alteração no estado de fato, qual seja um acréscimo de quase 40% na obrigação de pagamento da Agravante. O que, por óbvio, permite à parte ao menos averiguar se está correta essa alteração na sua obrigação”. Defende a presença dos pressupostos necessários para a antecipação da tutela recursal, ante a possibilidade de revisão do decidido, em razão de alteração fática (probabilidade do direito), e da incerteza sobre a regularidade da mensalidade de alto custo que a parte agravante tem arcado ou sobre a existência de alternativa menos onerosa à executada (perigo de dano). Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma a ser determinada a prefalada expedição dos ofícios e a juntada dos orçamentos, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Preparo regular no ID 53350829. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo (ID 53350829), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. De início e principalmente, deve-se ressaltar que a parte agravante não demonstrou a impossibilidade de, por meios próprios, obter as informações pretendidas. Explico. Consta dos autos de origem, no documento de ID 45733958, a indicação completa dos dados do plano de saúde contratado pela parte exequente agravada (plano ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, produto: Amil 700 nacional sem coparticipação, acomodação em quarto individual, além de outras especificações). Assim, munida das características do plano de saúde paradigma, não se afere, em tese, impedimento à obtenção das informações relacionadas à formação do preço cobrado pelo serviço de saúde, tanto da agência reguladora (ANS), quanto da administradora do plano de saúde, por solicitação direta da recorrente, pelos meios de comunicação públicos disponibilizados pelas mencionadas instituições. Igualmente, prima facie, não se afere a impossibilidade de a parte agravante promover pesquisa de preços de planos de saúde similares ao atualmente usufruído pela exequente – em cotação semelhante a que, em 1/8/2019 (ID 41269166 dos autos de origem), informou que realizava – e, assim, poder averiguar se, atualmente, existem no mercado outros produtos com menor preço e que permaneçam atendendo às necessidades de saúde reconhecidas na sentença prolatada nos autos. Assim, ainda que não se olvide do dever de cooperação de todos os sujeitos do processo, não afere ser provável (e necessária) a imposição à exequente da realização de pesquisas que, a princípio, interessam prioritariamente à parte adversa – que não apresentou, lado outro, nada ter diligenciado a respeito. Ademais, foi reconhecido que, na fase inicial do cumprimento de sentença (ID 43479930 dos autos de origem), a parte exequente “apresentou orçamentos diversos nos autos, ID n°s: 31311060 26392389, 26392314 e 39900460, propostas essas que melhor atendem a obrigação fixada na sentença (despesas médicas, medicamentos, exames, cirurgias e internações), e o seu custo mensal/anual, nos termos da referida decisão, em observância à decisão de ID. 38719017.” E, dessa maneira, foi oportunizado à parte agravante, à época, “manifestar especificamente sobre cada uma das propostas já constantes nos autos, apresentadas pela parte exequente, indicando, dentre as mesmas, qual possui interesse, no derradeiro prazo de 10 dias, sob pena de preclusão”, o que deixou de fazer, uma vez que se limitava a refutar a possibilidade de imposição do custeio de plano de saúde. Com efeito, sem prejuízo de uma mais profunda análise, por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo Órgão Colegiado, nesta fase de cognição sumária e instrumental, não se extraia a probabilidade do direito alegado nem o afirmado perigo de dano, em grau suficiente ao seu deferimento da tutela de urgência requestada pela parte recorrente, notadamente porque a parte agravante, maior interessada na obtenção das informações descritas, não demonstrou ter diligenciado nesse sentido. Diante de todo o exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC (ID origem 136221527), facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso à baila. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator